Tribunal: TJDFT
Processo: 0726518-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA DO SISTEMA RENAJUD. VEÍCULO. FIEL DEPOSITÁRIO. NOMEAÇÃO DA EXECUTADA. ENCARGO. DEPÓSITO DO VEÍCULO EM PODER DA DEVEDORA. REGRA DE EXCEÇÃO (CPC. ART. 840). DEPÓSITO EM PODER DO EXEQUENTE. ANUÊNCIA DO EXECUTADO. INOCORRÊNCIA. REGRA DE EXCEÇÃO. DEPOSITÁRIO JUDICIAL. PREFERENCIALIDADE. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. De conformidade com o preceituado no artigo 840, §2o, do Código de Processo Civil, os bens móveis penhorados somente podem ficar depositados em poder do executado nos casos de difícil remoção ou quando houver anuência por parte do exequente, devendo, como regra, ficarem sob a guarda de depositário judicial (§1o), donde deflui que, contando o Judiciário local com depósito público, não obstante receba substancial aporte de bens constritos, em não anuindo o executado que o veículo fique sob a guarda do credor nem substituindo a apreensão de que é inviável sua remoção para o depósito público, deve ser assegurada vazão ao regramento legal.
2. Conquanto patente a necessidade de se conferir observância ao princípio da menor onerosidade em feitos de natureza executiva, aludida circunstância não legitima que seja o devedor alforriado das regras que pautam a expropriação patrimonial no ambiente executivo, não podendo, pois, ser invocado como apto a ensejar que continue na posse, como depositário, do único bem de sua propriedade localizado como hábil à satisfação do crédito detido pelo exequente e que viera a ser penhorado, notadamente quando se trata de veículo automotor, cujo uso implica contínua desvalorização.
3. Agravo conhecido e provido. Agravo interno desprovido. Unânime.